Tribunal: STF
Processo: HC 53376
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
- Habeas-Corpus. - Crime de estupro. - Validade da representação oferecida pela mãe da ofendida. - Improcedência da arguição de nulidade do exame de corpo de delito. - Questões de prova, que não podem ser reexaminadas na via do habeas-corpus. 
- Indeferimento do pedido.